Tribunal: TJSP
Processo: 2233476-50.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela Provisória de Urgência Antecipada – Plano de Saúde - Morte do Titular – Direito da viúva beneficiária da manutenção do contrato nas mesmas condições como titular – Inteligência do art. 51, IV, CDC e dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção da segurança jurídica – Presença dos requisitos do art. 300 do CPC/2015 – Recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela Provisória de Urgência Antecipada – Plano de Saúde - Morte do Titular – Direito da viúva beneficiária da manutenção do contrato nas mesmas condições como titular – Inteligência do art. 51, IV, CDC e dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção da segurança jurídica – Presença dos requisitos do art. 300 do CPC/2015 – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000012881
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2233476-50.2019.8.26.0000, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é agravante
SANTA HELENA ASSISTÊNCIA MÉDICA, é agravado JANDIRA MESTRINER
SALVALAIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENIO ZULIANI
(Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 15 de janeiro de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233476-50.2019.8.26.0000 -Voto no 18.569
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo no 2233476-50.2019.8.26.0000
No de 1a Instância: 1006705-87.2019.8.26.0565
Comarca: São Caetano do Sul (6a Vara Cível)
Agravante: Santa Helena Assistência Médica S.A.
Agravada: Jandira Mestriner Salvalaio
Juíza: Julia Gonçalves Cardoso
Voto n. 18.569
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO Tutela Provisória
de Urgência Antecipada Plano de Saúde - Morte do Titular
Direito da viúva beneficiária da manutenção do contrato nas
mesmas condições como titular Inteligência do art. 51, IV, CDC
e dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e
da proteção da segurança jurídica Presença dos requisitos do art.
300 do CPC/2015 Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
liminar, nos autos da ação cominatória, da decisão reproduzida, nestes autos,
às fls. 41/42, diante do deferimento da tutela de urgência, para determinar à
agravante, que restabeleça o plano/seguro saúde da agravada (fls. 33), no
prazo de 48 horas, contadas do protocolo de recebimento desta, sob pena de
aplicação de multa diária no valor de R$ 1.000,00, em caso de
descumprimento, bem como para que encaminhe os respectivos boletos para
pagamento.
Sustenta a recorrente que cumpriu a liminar, em que pese
discorde veementemente de seus termos, não havendo que se falar em
descumprimento da medida, tampouco em aplicação de multa diária,
mormente em se considerando que não estão presentes os requisitos
necessários para a sua concessão, pois a agravada era dependente do plano de
saúde de seu esposo, que foi a óbito em 25/03/2019, sendo impossível sua
manutenção após o falecimento do beneficiário titular, que possuía a
elegibilidade de permanecer ao contrato de plano de saúde, por não haver

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233476-50.2019.8.26.0000 -Voto no 18.569
3
previsão contratual de remissão por morte no pacto firmado entre as partes,
cláusula esta que garantiria ao dependente do titular falecido o direito de
manutenção do plano de saúde por um tempo determinado, devendo,
portanto, ser revista a decisão.
Pleiteia a concessão do efeito suspensivo e a reforma da
decisão para que haja revogação da manutenção do plano da agravada, de
forma a evitar que tenha possíveis prejuízos financeiros.
Foram apresentadas contrarrazões sustentando-se o
desprovimento do recurso (fls. 59/68).
É o Relatório.
Em conformidade com o art. 300 do CPC/2015, a tutela
provisória de urgência será concedida quando houver elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo.
Como distingue Calamandrei: “possível é o que pode ser
verdadeiro; verossímil é o que tem aparência de ser verdadeiro. Provável
seria, etimologicamente, o que se pode provar como verdadeiro”.
A autora afirma ser beneficiária do plano de saúde na
qualidade de dependente desde 2016, e após o óbito de seu marido, titular do
plano, foi informada da descontinuidade do contrato.
Em conformidade com a Súmula n. 469 do STJ: "aplica-
se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde".
Colhe-se da lição de Maria Stella Gregori1 que: "a relação
jurídica de consumo nos serviços de assistência à saúde entre o consumidor,
1 GREGORI, Maria Stella. O CDC e os Planos de Saúde. Cadernos de Seguro: 20 anos do Código de Defesa
do Consumidor. Escola Nacional de Seguros. Ano XXX. N. 162. Setembro 2010. Pág.42.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233476-50.2019.8.26.0000 -Voto no 18.569
4
que é o titular de planos de saúde, os seus dependentes, os agregados, os
beneficiários, os usuários, ou seja, todos os que utilizem ou adquirem os
serviços de saúde como destinatários finais ou equiparados, e o fornecedor,
que pode ser operadora de planos de assistência à saúde, hospitais, clínicas,
laboratórios ou médicos, todos aqueles que prestam serviços de assistência à
saúde, no mercado de consumo, está amparada pelo CDC".
Como salienta Cláudia Lima Marques2, em matéria de
plano de saúde, impõe-se à fornecedora os "deveres de boa-fé objetiva
(informação, cooperação e cuidado).
Com o falecimento do titular, estando consolidado longo
relacionamento contratual, em tese há direito da beneficiária à continuidade
da prestação dos mesmos serviços, ainda que assumindo outra posição
contratual. Há que se conferir proteção adequada nos contratos relacionais.
Consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: "os contratos de
seguro e assistência à saúde são pactos de cooperação e solidariedade, cativos
e de longa duração, informados pelos princípios consumeristas da boa-fé
objetiva e função social, tendo o objetivo precípuo de assegurar ao
consumidor, no que tange aos riscos inerentes à saúde, tratamento e
segurança para amparo necessário de seu parceiro contratual" (REsp
962.980/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
julgado em 13/03/2012, DJe 15/05/2012).
Aplica-se por equiparação o entendimento do art. 3o, § 1o,
da RN 195/2009 da ANS, no sentido de que “a extinção do vínculo do titular
do plano familiar não extingue o contrato, sendo assegurado aos dependentes
já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a
2 MARQUES, Claudia Lima. Contratos no Código de Defesa do Consumidor: O novo regime das relações
contratuais. 5a ed. São Paulo: RT, 2006, p. 471-2.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233476-50.2019.8.26.0000 -Voto no 18.569
5
assunção das obrigações decorrentes” e da Súmula Normativa n. 13 da ANS,
a qual dispõe que: "o término da remissão não extingue o contrato de plano
familiar, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à
manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das
obrigações decorrentes, para os contratos firmados a qualquer tempo".
Em cognição sumária, vislumbra-se abusividade, e
consequentemente nulidade (art. 51, IV, CDC), na negativa de manutenção
do contrato nas mesmas condições nas quais a autora figurava como
dependente, exigindo celebração de nova avença, submetendo os
beneficiários a nova carência, valores e índices de reajustes.
Aplicam-se, ainda, os princípios constitucionais da
dignidade da pessoa humana e da proteção da segurança jurídica, sendo
assegurada a manutenção das mesmas condições contratuais, em relação à
beneficiária, que passa a assumir a titularidade com o pagamento das
mensalidades.
Em casos similares, assim já decidiu esta C Corte:
0004058-58.2013.8.26.0368 Apelação / Planos de Saúde
Relator(a): Christine Santini
Comarca: Monte Alto
Órgão julgador: 1a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 08/09/2015
Data de registro: 09/09/2015
Ementa: Apelação Cível. Plano de saúde Rescisão unilateral do contrato por morte
da titular Irrelevância da modalidade de contratação do plano (familiar, coletivo
empresarial ou coletivo por adesão) Inteligência do artigo 51 do Código de Defesa do
Consumidor Óbito da titular que não encerra a relação obrigacional, podendo os
beneficiários optar pela permanência no contrato, com as mesmas cláusulas e condições
vigentes Normas administrativas da ANS que não podem estabelecer restrições não
previstas em lei Dano moral não configurado Mero aborrecimento que não é
suficiente para caracterizar dano moral Reforma da R. Sentença para afastar a
indenização por danos morais Litigância de má-fé dos autores não caracterizada. Dá-
se provimento em parte ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233476-50.2019.8.26.0000 -Voto no 18.569
6
0182467-21.2012.8.26.0100 Apelação / Planos de Saúde
Relator(a): Rui Cascaldi
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 1a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 01/09/2015
Data de registro: 02/09/2015
Ementa: SEGURO-SAÚDE
Morte do titular Legitimidade passiva tanto da
administradora quanto da seguradora Responsabilidade solidária desta pelos atos da
preposta - Autora, esposa do falecido, que pretende manter a apólice nas mesmas
condições, depois de findo o período de remissão Possibilidade Cláusula que não
prevê, de forma expressa, a rescisão do contrato, permitindo dupla interpretação
Exegese mais favorável ao consumidor
Alteração de titularidade do seguro
determinada, nas mesmas condições contratuais Continuidade de vigência da apólice
que deve se dar por prazo indeterminado Precedente Dano moral Não configurado
Ausência de abalo relevante a direito de personalidade da autora Recurso da
seguradora ré e da autora parcialmente providos
1009531-75.2014.8.26.0011 Apelação / Planos de Saúde
Relator(a): Claudio Godoy
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 1a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 10/03/2015
Data de registro: 12/03/2015
Ementa: Seguro saúde. Falecimento do titular, com cláusula de remissão em favor da
beneficiária. Período respectivo de três anos gozado pela autora. Denúncia unilateral do
contrato pela seguradora. Imposição de nova. Abusividade. Manutenção do contrato,
com a autora como beneficiária, que é de rigor. Sentença reformada. Recurso provido.
Além da probabilidade do direito, há inequívoco perigo
na demora diante da essencialidade do serviço, o que autoriza a manutenção
da tutela de urgência.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo de
instrumento.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica